Tribunal: TJDFT
Processo: 0741690-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741690-30.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANUNCIO AZEVEDO AGRAVADO: RENAN MARANHAO PINTO JUNIOR, RENATA ROZENDO MARANHAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JANÚNCIO AZEVEDO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de RENAN MARANHÃO PINTO JÚNIOR e RENATA ROZENDO MARANHÃO: “Impugnam RENATA ROZENDO MARANHÃO e RENAN MARANHÃO PINTO JUNIOR as penhoras determinadas conforme decisão de id. 118421857 incidentes sobre os automóveis HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M, ano/modelo 2013/2014, placa JKO8242, chassi 9BHBG51CAEP157681; CITROEN/C3 AIRCROSS GLXA, ano/modelo 2013/2014, placa JKL8063, chassi 935SUNFNWEB500785; FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano/modelo 2007/2007, placa JGU3913, chassi 9BD17164G72941980; e FIAT/PALIO ED, ano/modelo 1997/1997, placa JLZ3619, chassi 9BD178016V0285579 sob a alegação de que a constrição inquinada de vício teria recaído sobre bens que não respondem pela execução. É o que cumpre relatar. Decido. Apura-se dos autos que os impugnantes figuram no polo passivo da ação na condição de sucessores do executado primigênio, qual seja, RENAN MARANHÃO PINTO, falecido, de forma que a responsabilidade deles se circunscreve ao eventual acréscimo patrimonial que experimentaram advindo da sucessão do aludido devedor. Divisa-se dos relatórios que seguem, emitidos via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-RIDF, ademais, que o patrimônio do "de cujus" consiste, em tese, do imóvel sito na SQN 209, bloco K, apartamento 505, Asa Norte, Brasília - DF, cuja penhora não é de interesse do credor conforme se depreende da petição de id. 34228944, e do automóvel FIAT/PREMIO CSL, ano 1990/1990, placa JFM-2210. Diante de tal contexto, não tendo a parte credora se desincumbido de demonstrar, ainda que de forma indiciária, a transmissão de patrimônio do extinto aos seus sucessores, encargo que lhe incumbe sob pena de atribuir a estes o ônus injurídico de provar fato negativo, outra medida não se impõe que o deferimento da impugnação à penhora sob análise. Assim, ACOLHO a impugnação de id. 121858571. Torno insubsistente, por conseguinte, as penhoras determinadas na decisão de id. 118421857 e determino a retirada das restrições anotadas nos prontuários eletrônicos dos automóveis HYUNDAI/HB20 1.0M 1.0 M, placa JKO8242; CITROEN/C3 AIRCROSS GLXA, placa JKL8063; FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa JGU3913, e; FIAT/PALIO ED, placa JLZ3619. Seguem relatórios. Promova o credor o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 40465655).” O Agravante sustenta que não houve inventário dos bens do devedor falecido e assim cabia aos Agravados, na condição de sucessores, a comprovação do excesso alegado, nos termos do artigo 1.792 do Código Civil. Conclui que os Recorridos não se desincumbiram desse ônus probatório e que há indícios de trespasse de bens de forma ilícita. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para o “restabelecimento do Renajud até o final julgamento deste agravo” e, ao final, o seu provimento para “manter a constrição do patrimônio dos sucessores do devedor”. Preparo recolhido (IDs 42025669 e 42025667). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 1.784 do Código Civil, “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”. Todavia, somente com a partilha é possível aferir a transmissão patrimonial efetivamente ocorrida, tendo em vista que a herança é uma universalidade de direito e que, antes da partilha, devem ser pagas as dívidas do espólio ou reservados bens para essa finalidade, nos termos dos artigos 642 a 646 do Código de Processo Civil. Como os herdeiros não respondem com bens próprios por dívidas do autor da herança, segundo preceituam o artigo 1.792 do Código Civil e o artigo 796 do Código de Processo Civil, em princípio não podem subsistir as penhoras desconstituídas pela r. decisão agravada. Sobre o tema, vale colacionar a doutrina de Sérgio Sahione Fadel: “Antes da partilha, há mero estado de indivisão dos bens, e de condomínio sobre a totalidade deles, por parte dos herdeiros. É exatamente a sentença de partilha que extingue o estado de comunhão pro indiviso, e constitui o de propriedade pro diviso dos bens a cada herdeiro. A partir de então, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido, na proporção da parte da herança, que lhe coube. (Código de Processo Civil Comentado, Tomo III, José Konfino Editor, 1974, p. 275)” É de se notar que, em se tratando de ação de cunho patrimonial, a parte que falece no curso da relação processual deve ser sucedida pelo seu espólio, independentemente da abertura de inventário, na linha do que estabelecem os artigos 110 e 779, inciso II, do Código de Processo Civil. Em princípio, portanto, não se divisa, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator